Tribunal: TJDFT
Processo: 0741549-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741549-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES para reformar a decisão proferida no bojo da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado; O agravante alega, em síntese, que está demonstrado que a CDA é nula, a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da citação, bem como a ilegitimidade de parte. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para acolher integralmente a exceção de pré-executividade. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de DONACASA SUPERMERCADO LTDA, ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA, MARCELO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 112724120, o corresponsável, MARCELO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES, opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual arguiu: (i) a nulidade da CDA pela ausência de número do processo administrativo, bem como de preenchimento dos campos “Constituição Definitiva do Crédito”, além de campos preenchidos de forma incorreta, o que atrapalha a interpretação dos dados e por consectário a elaboração de defesa, prejudicando o direito de ampla defesa e do contraditório. Alegou não ser possível sequer identificar o valor originário da dívida; (ii) a prescrição da CDA no 105612472, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 01/12/2000, enquanto a ação executiva foi ajuizada no dia 02/02/2005; (iii) a prescrição intercorrente, sob a tese de que o despacho citatório se deu em 13/02/2006, enquanto a citação do corresponsável foi efetivada em 07/12/2021; (iv) a prescrição intercorrente, sob o entendimento de que o prazo de suspensão do artigo 40, da Lei no 6.830/80 iniciou-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, após a citação, bem assim, até a presente data, quase 15 (quinze) anos se passaram e não houve a efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição intercorrente; (v) a nulidade da citação pela ilegitimidade passiva, uma vez que a inclusão do sócio na CDA se deu de forma indevida, por ausência de desconsideração da personalidade jurídica; (vi) o princípio do não-confisco. Por sua vez, o corresponsável, ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA, opôs Exceção de Pré-Executividade no ID 130053720, na qual arguiu: (i) a ilegitimidade passiva, eis que teria se retirado da sociedade em 30/04/2001, enquanto a presente demanda foi ajuizada em 15/12/2005; e (ii) a prescrição para os débitos fiscais, pois o Excepto se manteve inerte por mais de 07 (sete) anos, ininterruptamente, mesmo após tomar conhecimento dos últimos andamentos via Núcleo de Executivos Fiscais. Instado a se manifestar sobre os incidentes processuais, o Distrito Federal juntou aos autos as impugnações de IDs 117637629 e 140542746, nas quais rechaçou as teses dos Excipientes e requereu a rejeição das Exceções de Pré-Executividade, com o consequente prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. É de sabença que a Exceção de Pré-Executividade se constitui uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. Pois bem. Concernente às arguições dos Excipientes, no que atine à preliminar de ilegitimidade passiva, a jurisprudência pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe Exceção de Pré-Executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108). (...) Neste sentido, é imperioso destacar que os nomes dos Excipientes constam da CDA de ID 16026588, pág. 1, como sendo os corresponsáveis tributários. Ademais, os fatos geradores dos tributos em cobrança nesta execução compreendem o período de 2000 e 2001, quando os Excipientes ainda integravam a sociedade. Com as considerações acima, ficam afastadas as arguições de ilegitimidade passiva dos Excipientes. Superada essa questão, no que diz respeito à tese dos Excipientes de prescrição intercorrente, compulsando os autos, observo que a ação executiva foi ajuizada em 15/12/2005 e o despacho ordenando a citação dos devedores foi proferido em 01/09/2006 (ID 16026575). Os mandados para a citação postal dos Executados expedidos em 13/12/2006 (IDs 16026594 a 16026599) retornaram cumpridos, sem a finalidade atingida (ID 16026614). A Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da não localização dos devedores, em 22/04/2007 (ID 16026640), oportunidade em que requereu a citação por oficial de Justiça. Conquanto haja despacho proferido em 05/06/2007 (ID 16026657), deferindo o pleito fazendário, nenhum ato cartorário foi praticado, com vista ao cumprimento da ordem judicial. Ademais, conforme histórico de andamentos processuais colacionados pelo Excipiente, ANDRIELLY, no incidente processual de ID 130053720, pág. 4, em 08/07/2007, foi registrado o andamento: 322 – DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO; em 14/12/2007, os autos foram remetidos ao Núcleo de Executivos Fiscais; em 12/01/2010, os autos foram distribuídos à 1a Vara de Execução Fiscal; em 16/12/2010, os autos foram suspensos para correição; em 08/02/2018, os autos foram remetidos para digitalização. Afora isso, consoante se observa do movimento datado de 18/04/2018, os autos eletrônicos, depois de digitalizados, foram inseridos na Plataforma do PJ-e, na data de 18/04/2018. Nessa vertente, é cediço que a ausência da prestação jurisdicional por parte deste Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar, no presente caso, que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal, se este, diligentemente, peticionou nos autos, a fim de ver efetivadas as citações dos devedores, por oficial de justiça. Por oportuno, urge frisar que as citações dos Excipientes, efetivadas nos IDs 101575727 e 111138075, se constituíram marcos interruptivos da prescrição. Prosseguindo, quanto à arguição de nulidade da CDA pela ausência de número do processo administrativo, bem como de preenchimento dos campos “Constituição Definitiva do Crédito”, além de campos preenchidos de forma incorreta, inicialmente, cumpre observar que o crédito tributário discutido nos autos está inserido no código 132 (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). A declaração do contribuinte, referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso do ICMS, constitui, por si, o crédito tributário, independentemente de qualquer ato do Fisco. Contudo, se não ocorrer o pagamento, a Fazenda Pública está autorizada à sua execução forçada. A alegação da ausência de processo administrativo na apuração do débito fiscal, como sustentáculo para o pedido de nulidade da CDA, não se sustenta. A esse respeito, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é de que, tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, se constitui desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ, não havendo de se falar, portanto, em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório. Neste sentido é a Súmula 436 do STJ, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. Demais disso, as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal, acostadas nos IDs 16026588 e 16026584, foram elaboradas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser facilmente entendidos pelo devedor pelo simples exame de seu teor. Além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a incidência da taxa SELIC nos juros e correção monetária do débito tributário não existe inconstitucionalidade na sua aplicação. Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar a Certidão de Ajuizamento que integra os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu no ano de 2013. Ademais, resta claro na referida certidão a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. Em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, pela tese de aplicação do princípio do não confisco, tenho que é incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Nada obstante, a aplicação de multa por parte da Fazenda Pública é perfeitamente cabível, sendo certo que o valor de 10% (dez por cento) aplicado ao caso em questão mostra-se razoável e proporcional. Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...) Ante o exposto, REJEITO as Exceções de Pré-Executividade apresentadas, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores atos. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes aos corresponsáveis, ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA, CPF: 553.569.901-20 e MARCELO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES, CPF: 381.145.931-72, no valor de R$ 57.031,50 (cinquenta e sete mil, trinta e um reais e cinquenta centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. (...)” Pois bem. Em análise superficial, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, observa-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência Isto porque a tudo está a indicar a incidência na hipótese da Súmula 106/STJ, porquanto a demora na citação seria imputável ao mecanismo da Justiça, questão que será detalhada quando do julgamento do mérito do recurso. Quanto à ilegitimidade passiva e nulidade da citação, verifica-se que o nome do agravante consta da CDA como corresponsável tributário, cumprindo salientar que integrava o quadro societário quando da ocorrência dos fatos geradores do tributo cobrado, daí porque a rejeição da preliminar era medida que se impunha. Por fim, as supostas irregularidades na CDA, em princípio, não há desnaturam como título executivo extrajudicial. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator